Tribunal: TJES
Processo: 0000568-78.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000568-78.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO RENATO SILVA INOCENCIO FISCHER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo acusado, contra sentença da Vara Única de João Neiva-ES, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação para posse para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06) ou o reconhecimento do princípio da insignificância. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os fatos narrados configuram tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal; e (ii) estabelecer se o princípio da insignificância pode ser aplicado ao crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória, boletim unificado e laudo de química forense, que atestam a natureza e quantidade dos entorpecentes.

A autoria resta demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que narraram a apreensão de 15 pedras de crack, 15 buchas de maconha e dinheiro fracionado, tanto com o réu quanto em sua residência, além da confissão do próprio acusado.

Os depoimentos dos policiais militares são meio de prova idôneo para a condenação, quando coerentes com o conjunto probatório e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O pedido de desclassificação para posse para uso próprio não prospera, pois a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os entorpecentes se destinavam exclusivamente ao consumo pessoal, nos termos do art. 156 do CPP.

O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, uma vez que se trata de delito de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade apreendida para a caracterização da tipicidade da conduta.

O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000568-78.2021.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO RENATO SILVA INOCENCIO FISCHER (AD)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JESSYKA KIRMSE LIMA - ES20588-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por

RODRIGO RENATO SILVA INOCÊNCIO FISCHER
,

contra a sentença (fls. 102/106), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Em razões recursais (id 9018560), a defesa pleiteia, em síntese, a desclassificação do crime de tráfico, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), ou o reconhecimento do princípio da insignificância.

Requer ainda, a concessão da gratuidade de justiça.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 23 de julho de 2021, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Vila Nova de Baixo, em João Neiva-ES, quando avistaram o acusado RODRIGO, que já era conhecido da guarnição, por seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Realizada a abordagem, apreenderam com o réu, 15 (quinze) pedras de crack, 05 (cinco) buchas de maconha e R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), em notas fracionadas.

Descreve ainda a peça acusatória, que o denunciado relatou aos policiais, que guardava drogas na sua residência, momento em que a guarnição foi até o imóvel, e após autorizado o ingresso na casa, apreenderam 10 (dez) buchas de maconha.

Q
uanto ao pedido
de desclassificação
, tenho que restou configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 16/17), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 18), boletim unificado (fls. 21/24) e laudo de química forense (fls. 76/78).

A autoria também está demonstrada, pois o policial militar CARLOS AUGUSTO BELLOTI PENHA (mídia fls. 91), em Juízo, narrou que abordou o acusado, e em revista pessoal, apreendeu 15 (quinze) pedras de crack, uma certa quantidade de maconha, e dinheiro em espécie.

Disse também, que foi até a casa do acusado, e após a sua autorização, ingressou no imóvel, apreendendo mais entorpecentes.

Em igual sentido foi o depoimento da testemunha JOZIOLKLE ZAGANELLI GOUVEIA (mídia de fls. 91), também policial militar, confirmando que apreendeu drogas com acusado, bem como na sua residência.

Relatou ainda, que o réu lhe disse que iria vender os entorpecentes, no bar Recanto Bergamini.

Certamente, a versão dos policias militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, como já decidido pelo STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023.)

Destaco também, que o acusado confessou a prática delitiva, em seu interrogatório (mídia de fls. 91).

Desse modo, o conjunto probatório colhido nos autos, afasta a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa

(art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

P
rosseguindo,
em relação ao pedido de reconhecimento do princípio da insignificância, tenho como inviável a sua concessão.

Isto porque, o STJ possui pacífico entendimento de que
“o princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida para a análise da tipicidade da conduta.”
(AgRg no REsp n. 2.185.650/PR,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/2/2025,
DJEN de 7/3/2025.)

Por fim
, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso defensivo.